Tribunal: STF
Processo: RE 1344132
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: HIPÓTESES DE CABIMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. ASTREINTE. VALOR DA MULTA: SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Cível Reunida do Tribunal de Justiça do Acre:
    “RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO POR LONGO PERÍODO. CRESCIMENTO EXORBITANTE DA MULTA. MONTANTE SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESPROPORCIONALIDADE COM O VALOR DA OBRIGAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA DIÁRIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. “A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor” (ENUNCIADO 144, do Fórum Nacional de Juízes Estaduais) 2. O fato de o valor das astreintes ter atingido patamar superior a 40 (quarenta) salários mínimos, por conta do descumprimento de obrigação de fazer, não descaracteriza a competência do Juizado Especial para a execução de seus julgados, nos termos do artigo 3º, § 1º, I, da Lei n. 9099/1995. 3. A multa cominatória, seja a prevista no art. 461, §§4º e 5º, do CPC/73 ou a do art. 537, §4º, do CPC/15, não se revela como mais um bem jurídico em si mesmo perseguido pelo autor, ao lado da tutela específica a que faz jus. Sua fixação em caso de descumprimento de determinada obrigação de fazer tem por objetivo servir como meio coativo para o cumprimento da obrigação. 4. No caso concreto o reclamado buscou o recebimento de valor a título de astreintes no montante de R$ 54.237,21 (cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), quando o valor da condenação principal foi de R$ 3.500,00. 5. ‘A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa diária não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante’ (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1589503/SC) 6. ‘O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)’(STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ) 7. Sopesando de um lado o fato de o valor fixado a título de astreintes revelar-se, na hipótese, desarrazoado ao gerar o enriquecimento sem causa, com a gravidade da conduta da reclamante ao demorar para restabelecer as linhas telefônicas e ainda por ter realizado várias cobranças indevidas, sem justificativa razoável. Por outro lado, verifica-se que o credor manteve-se diligente, constantemente peticionando ao Juízo com o fim de mitigar seu prejuízo, para impedir o crescimento exorbitante da multa. Ainda assim, considerando o valor da obrigação principal, entendo que o montante da multa deve ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devolvendo-se ao reclamante o valor excedente. 8. Reclamação procedente” (fls. 15-16, vol. 20). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXIX, LIII e LIV do art. 5º e o inc. I do art. 22 da Constituição da República.
    Assevera que “a Resolução 3/2016 do STJ é simultaneamente inconstitucional (por vício formal de competência legislativa – art. 22, I, da CF) e ilegal (por contrariar as regras previstas no CPC – art. 988, § 10), sendo assim incabível o julgamento da reclamação em sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, cabendo somente ao Superior Tribunal de Justiça o seu processamento e julgamento” (fl. 10, vol. 23).
    Argumenta que “a delegação passada aos tribunais de justiça, a teor do que preceitua a Resolução 03/16, não apenas desconsidera a determinação oriunda do STF (ED Rext 571.572/BA), como também viola a competência legislativa constitucional para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF) e o art. 988, § 1º, do CPC, que regula a competência para julgamento da reclamação” (fl. 11, vol. 23).
    Assevera que “o julgamento da reclamação oriunda dos juizados especiais não pode ter a sua competência delegada, uma vez que ela representa um instrumento fundamental para a preservação da eficácia e da autoridade das decisões proferidas pelo STJ, que é o guardião da lei federal no país. Esse papel, repise-se, não é de um tribunal estadual ou distrital” (fl. 12, vol. 23).
    Ressalta que “não caberia ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre o processamento e o julgamento da Reclamação, com base na Resolução 03/2016 do STJ, somente a Egrégia Corte Especial é que poderia decidir tal pleito, por se tratar de sua competência” (fl. 16, vol. 23).
    Salienta que, “se o valor da multa diária alcançou um montante expressivo por descaso de quem descumpriu a referida obrigação, incabível a sua diminuição, conforme já assentado em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 18, vol. 23).
    Pontua que “o valor da multa não pode ser excessivo, mas também não pode ser irrisório a ponto de fomentar o descumprimento e fortalecer a corrente de devedores que vêm como mais vantajoso resistir ao cumprimento da obrigação e, posteriormente, impugnarem pelo não pagamento das respectivas astreintes” (sic, fl. 19, vol. 23).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Quanto às hipóteses de cabimento de reclamação nos juizados especiais, no voto condutor do julgado recorrido, o Tribunal de origem assentou:
    “Diz a RESOLUÇÃO STJ/GP N. 03/2016, que dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que: ‘Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.’
      Não há dúvida, portanto, que no presente caso a competência para dirimir a questão posta nesta reclamação é do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (...)
    Na presente demanda, o cerne da questão é saber se a decisão proferida pela 2ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Acre nos autos do Recurso Inominado nº 0600804-79.2012.8.01.0070, divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, quando negou provimento ao recurso do reclamante, mantendo multa de astreintes no valor de R$ 54.237,21 (cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), muito superior ao valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) da obrigação principal e configuraria enriquecimento ilícito do reclamado (...) 
    (...) a possibilidade de redução evita o enriquecimento sem causa; enquanto a possibilidade de majoração proporciona instrumento eficaz que inibe os litigantes do descumprimento de ordem. Assim, compreende-se ser permitido ao magistrado modificar ou extinguir a multa a requerimento do interessado, ou até de ofício, seja ela vencida ou vincenda (...)
    O fato de o valor das astreintes ter atingido patamar superior a 40 (quarenta) salários mínimos, por conta do descumprimento de obrigação de fazer, não descaracteriza a competência do Juizado Especial para a execução de seus julgados, nos termos do artigo 3º, § 1º, I, da Lei n. 9099/1995 (...)
    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a modificação das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, devendo-se ter como referência o valor da obrigação principal e para não importar em enriquecimento ilícito do beneficiário. Assim, se o quantum das astreintes a ser executado for exorbitante em relação ao valor principal da dívida, poderá ser reduzido com o fim de vedar o enriquecimento ilícito” (fls. 19-23, vol. 20).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça, Lei n. 9.099/1995 e Código de Processo Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Neste sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO: HIPÓTESES DE CABIMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.197.178, de minha relatoria, DJe 25.4.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Cabimento de ação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.094.988-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 823.176-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO EM CORTES DIVERSAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a controvérsia dos autos, referente ao não cabimento da reclamação, é de caráter eminentemente infraconstitucional. Hipótese em que não se admite o recurso extraordinário. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 644.892-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.10.2013).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365 (Tema 181), Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os pressupostos de cabimento de recurso em Tribunal diverso, por se tratar de matéria infraconstitucional:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    6. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil), esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
     8. O recurso extraordinário não é o incidente processual adequado para resolver possível conflito negativo ou positivo de competência jurisdicional ou para declaração de inconstitucionalidade de norma infralegal, como, na espécie, a Resolução/STJ n. 3/2016.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora